Tribunal: TCU
Processo: 014.345/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5625/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão abaixo relacionados, fazendo-se as seguintes determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.345/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Carolina de Oliveira Pedrosa (XXX.849.754-XX); Priscila Gil de Souza Murad (XXX.874.242-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/MS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Diretoria de Serviço de Controle Interno-TRT/MS, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que faça constar esclarecimento acerca da real origem da vaga (remoção, aposentadoria, falecimento ou outro motivo) nas nomeações para a ocupação de cargos regidos pela LOMAN cujos formulários de admissão do sistema Sisac tenham sido indevidamente preenchidos como transferência/ascensão e ainda se encontrem pendentes de envio à apreciação desta Corte de Contas.